Tribunal: STF
Processo: Rcl 76643
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Direcional Engenharia S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010087-61.2023.5.03.0014), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, o julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX,bem como a Súmula 10. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista nº 0010087-61.2023.5.03.0014, ajuizada pelo ora Reclamado, o qual postulou (i) o reconhecimento de vínculo empregatício, entre o período de 02/02/2020 a 10/01/2022 [estabelecendo como salário base a quantia de R$4.000,00], e (ii) o pagamento de verbas rescisórias, danos morais e multas. 



    [...]



    Nada obstante, as decisões do Regional da 3ª Região do Trabalho, implicaram em ofensa à autoridade da decisão proferida por esse c. STF, em ação de controle concentrado de constitucionalidade e em recurso extraordinário com repercussão geral. Afrontou, ainda, os artigos 1º, IV, 5º, XXXVI, e 170 da CF/88, ao afirmar que reconhece-se o vínculo de emprego, em detrimento do contrato civil intermediado por pessoa jurídica e a Súmula Vinculante 10. É o que se demonstrará. 



    [...]



    Ou seja, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a regularidade da execução de contratação de trabalho de forma diversa do previsto na CLT, quando firmadas por meio de terceirização ou pjotização. 



    […]



    Logo, é incontroverso que o ora Reclamado integrou os quadros da Reclamante como prestador de serviços, sendo que a relação havida entre as partes foi de natureza cível, ao contrário do que entendeu os órgãos julgadores de origem (TRT), após as decisões do c. STF na ADPF nº 234 e no RE nº 958.252. Assim, as decisões reclamadas agiram em desacordo com o entendimento jurisprudencial prevalecente, no sentido de não reconhecer a licitude da terceirização da atividade-fim.” 



    Ao final, no mérito, requer “SEJAM CASSADAS AS DECISÕES IMPUGNADAS, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas por esse C. STF nos aludidos julgamentos da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI’s nº 3991 e nº 5625 e do RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, o Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como a Súmula 10.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. No acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto e na ausência de comprovação de contrato firmado entre as partes, nos termos que segue (eDoc. 9, fls. 592) :



    “Nas situações em que é incontroversa a prestação de trabalho, como é o caso dos autos, presume-se o vínculo de emprego, nos moldes do art. 3º da CLT (serviços não eventuais, prestados mediante subordinação jurídica, revestidos de caráter pessoal e oneroso), competindo ao tomador dos serviços elidir tal presunção, consoante disposições dos arts. 818 da CLT e 373 do CPC, encargo do qual as reclamadas não se desincumbiram a contento. 



    […]



    Destarte, compartilho dos fundamentos adotados pelo juízo de origem (id ced8a29 - Pág. 2): 



    "A prova oral fez tornar inequívoca a falta de autonomia para prestação de serviços. Nesse ponto, de acordo com o depoimento da testemunha Aline, o autor era vinculado inclusive a uma gerência na ré (inicialmente a gerente era Rosemeire e, posteriormente, Aline). 



    E mais, a preposta admitiu em depoimento pessoal que o autor teria firmado contrato escrito com as empresas, desde a admissão. Todavia, esse contrato não veio aos autos. Veja-se que há apenas um aditivo (p. 414 e seguintes), mas não houve juntada do contrato. 



    Ainda que o autor pudesse, por exemplo, laborar para outras empresas (e efetivamente o fizesse), tal fato não impediria o vínculo de emprego, pois a exclusividade não é requisito da relação de emprego. (…)



      Ficou demonstrado que o autor não atuava com autonomia. Afastada a qualificação jurídica de autônomo, fato obstativo alegado pela parte ré, o enquadramento no conceito de empregado é decorrência desse afastamento.”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal reclamado não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de representação comercial celebrado entre as partes, mas, apenas reconheceu o vínculo empregatício, a partir da valoração do acervo fático-probatório existente nos autos originários.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente